Tribunal: TCU
Processo: 015.454/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Rogerio Soares de Oliveira contra o Acórdão 6.661/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 6661/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.